Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-24.2024.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-24.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURICIO RAIMUNDO DE JESUS - CPF: 196.381.968-31 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 496.105.701-00 (APELADO), WILLIAM GORGE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), NELSON CÂNDIDO DE REZENDE (TESTEMUNHA), SUELI DE FÁTIMA MARRAFON WIEZEL (TESTEMUNHA), DANIEL BARBOSA MACEDO (TESTEMUNHA), JOELCIO VILELA DE CARVALHO (TESTEMUNHA), WILLENGARG ELIAS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MAURICIO RAIMUNDO DE JESUS

APELAD
A
:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL DEFERIDA COM EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DECLARATÓRIO AUTÔNOMO DE DOMÍNIO, COM EFEITOS REGISTRAIS, SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DOMÍNIO DO AUTOR COMPROVADO POR MATRÍCULA IMOBILIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DOS AUTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DO LOTE 10. DIREITO DE REAVER A COISA INJUSTAMENTE POSSUÍDA. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE AD USUCAPIONEM NÃO DEMONSTRADA. POSSE DE ORIGEM CLANDESTINA. INCORPORAÇÃO FÍSICA INDEVIDA DO LOTE À ÁREA CERCADA, SEM AMPARO DOMINIAL. PROVA ORAL CORROBORADA PELO ACERVO DOCUMENTAL. DOCUMENTOS DA PARTE RÉ RELATIVOS AOS LOTES 08 E 09. MEMORIAL DESCRITIVO INCOMPATÍVEL COM A MATRÍCULA DO LOTE 10. IPTU VINCULADO AO NOME DO AUTOR. SUCESSÃO POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO SUCESSÓRIO, DA CONTINUIDADE E DA HOMOGENEIDADE DA POSSE. BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. AUTO DE IMISSÃO NA POSSE QUE REGISTROU A
INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS RELEVANTES. POSSE INJUSTA QUE OBSTA INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e imitindo definitivamente o autor na posse do imóvel descrito na matrícula no 9.179 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, consistente no Lote 10, Quadra 12, com área de 300m2, localizado na Rua 20, atual Rua Manoela Cândida de Rezende, bairro Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em definir:

a) se deve ser deferida a justiça gratuita em grau recursal;

b) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da extinção, sem resolução do mérito, do pedido de reconhecimento de usucapião formulado em contestação;

c) se a parte autora comprovou os requisitos necessários à imissão na posse;

d) se a parte recorrente demonstrou posse ad
usucapionem
sobre o Lote 10;

e) se é possível a soma da posse alegadamente exercida por José Felipe à posse do apelante;

f) se são devidas indenização por benfeitorias e retenção do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justiça gratuita pode ser deferida à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Apresentados, em grau recursal, documentos idôneos à demonstração da alegada hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, carteira
de trabalho e extratos bancários atualizados, mostra-se cabível a concessão da benesse exclusivamente para a fase recursal, com efeitos
ex
nunc, sem retroação para afastar condenações ou atos processuais pretéritos. / CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a tese de posse qualificada permanece submetida à instrução probatória, com delimitação do ponto controvertido, produção de provas e oitiva de testemunhas. O inconformismo quanto à valoração probatória e ao não reconhecimento do domínio não se confunde com nulidade processual.

5.
A Súmula 237 do STF autoriza a arguição da usucapião como matéria defensiva, isto é, como exceção substancial voltada a infirmar a pretensão possessória ou petitória do autor. Tal possibilidade, contudo, não se confunde com a formulação de pedido declaratório autônomo de aquisição originária da propriedade, com eficácia registral e oponibilidade erga omnes.

6.
No caso, a parte ré não se limitou a invocar a usucapião como fato impeditivo da pretensão autoral, mas formulou pedido expresso de declaração de usucapião extraordinária, com pedido alternativo de usucapião ordinária e providências registrais. Tal postulação extrapola os limites da defesa indireta de mérito e exige observância do procedimento próprio, com formação de contraditório qualificado.

7.
O reconhecimento formal da usucapião, apto a produzir efeitos registrais, pressupõe a integração dos sujeitos potencialmente atingidos, como confrontantes, terceiros interessados e entes públicos, além da intervenção ministerial quando legalmente cabível.
8. A
usentes tais providências, é juridicamente correta a extinção, sem resolução do mérito, da pretensão declaratória autônoma de usucapião, sem prejuízo da análise da posse qualificada como
matéria defensiva.

9.
A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade, e exige a comprovação cumulativa da titularidade dominial, da individualização do bem e da posse injusta exercida pela parte demandada. Por não se tratar de ação possessória, é desnecessária a demonstração de posse anterior pelo proprietário, bastando a prova do domínio e da ocupação injustificada do imóvel. / CC, art. 1.228.

10.
A titularidade dominial do autor restou comprovada pela matrícula no 9.179 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, relativa ao Lote 10 da Quadra 12, com área de 300m2. A individualização do imóvel também se mostrou suficiente, pois a matrícula descreve sua localização, confrontações e demais elementos identificadores.

11.
A prova documental produzida pelo recorrente não demonstrou posse qualificada sobre o específico Lote 10. O memorial descritivo apresentado refere-se a área de 250m2 e possui confrontações diversas daquelas constantes da matrícula no 9.179, inclusive com indicação de divisa incompatível com a área de preservação permanente mencionada no registro imobiliário.

12.
As matrículas no 9.177 e no 9.178 dizem respeito aos lotes 08 e 09, doados a José Felipe, não alcançando o Lote 10, objeto da demanda. Assim, a documentação juntada evidencia, quando muito, vínculo de José Felipe com os lotes 08 e 09, mas não comprova aquisição, domínio ou posse juridicamente qualificada sobre o Lote 10.

13.
Os comprovantes de IPTU também não favorecem a tese recursal, pois estão vinculados ao Lote 10 em nome do próprio autor, Carlos Alberto Rodrigues de Souza, circunstância que reforça o reconhecimento administrativo da titularidade do recorrido sobre o
imóvel litigioso.

14.
Embora a usucapião extraordinária dispense justo título e boa-fé, exige posse contínua, ininterrupta, sem oposição e juridicamente idônea à prescrição aquisitiva. A posse alegada não pode decorrer de atos violentos, clandestinos ou precários, sob pena de não produzir efeitos aquisitivos enquanto não cessado o vício. / CC,
arts
. 1.200, 1.208 e 1.238.

15.
O conjunto probatório indica que José Felipe era titular dos lotes 08 e 09, mas teria incorporado fisicamente o Lote 10 à área cercada, sem título jurídico correspondente e sem demonstração de anuência do proprietário registral. Tal circunstância afasta a conclusão de posse originariamente justa, pública e pacífica sobre o imóvel discutido.

16.
A prova oral revelou-se insuficiente para demonstrar posse ad
usucapionem
sobre o Lote 10. Embora algumas testemunhas tenham relatado que José Felipe residia no local, cultivava árvores frutíferas, criava animais e cuidava da área, tais declarações não delimitaram, com precisão, se os atos possessórios recaíam sobre o Lote 10 ou sobre os lotes 08 e 09, estes sim doados pela municipalidade.

17.
O depoimento da testemunha Nelson Cândido de Rezende assumiu especial relevância por harmonizar a prova oral com a prova documental, ao esclarecer que José Felipe e Maria Abadia receberam da Prefeitura dois lotes, correspondentes aos lotes 08 e 09, e que o Lote 10 teria sido cercado juntamente com eles, embora não lhes pertencesse.

18.
O auto de imissão na posse registrou que o imóvel consistia em lote sem benfeitorias, com algumas árvores frutíferas, cercado apenas em sua parte externa e sem separação física em relação aos lotes vizinhos, o que fragiliza a alegação de posse exclusiva, pública, contínua e individualizada sobre o Lote 10 pelo lapso necessário à
usucapião.

19.
A
successio

possessionis
ou soma de posses exige demonstração de vínculo jurídico entre os possuidores, continuidade fática e homogeneidade possessória. No caso, o apelante não comprovou documentalmente sua condição de herdeiro de José Felipe ou de Maria Abadia, tampouco demonstrou posse efetiva, contínua e juridicamente qualificada exercida por ele próprio sobre o Lote 10. / CC,
arts
. 1.206, 1.207 e 1.243.

20.
A existência de placa com indicação de “propriedade particular” e telefone do réu não basta para comprovar posse qualificada, contínua e com animus
domini
, especialmente diante da ausência de benfeitorias relevantes, da inexistência de delimitação interna do imóvel e da indicação de que o recorrente residiria em outra localidade.

21.
Ausentes prova segura do vínculo sucessório, da continuidade da posse e da homogeneidade entre as posses alegadamente somadas, não há como admitir a sucessão possessória para fins de usucapião.

22.
O pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e direito de retenção não comporta acolhimento quando formulado genericamente, sem discriminação precisa das benfeitorias necessárias ou úteis, e quando o auto de imissão registra que o imóvel não possuía benfeitorias relevantes. Reconhecida a injustiça da posse, inexiste base fática suficiente para assegurar retenção do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

A justiça gratuita deferida em grau recursal produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para afastar condenações, custas ou atos
processuais pretéritos.

Não configura cerceamento de defesa a extinção, sem resolução do mérito, do pedido declaratório autônomo de usucapião formulado em contestação, quando preservada a análise da posse qualificada como tese defensiva.

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF, mas o pedido de reconhecimento formal de domínio, com eficácia registral e oponibilidade erga omnes, exige procedimento próprio e formação de contraditório qualificado.

A ação de imissão na posse, por possuir natureza petitória, exige prova da propriedade, individualização do imóvel e resistência injusta, sendo desnecessária a comprovação de posse anterior pelo proprietário.

A alegação de usucapião extraordinária como defesa não prospera quando inexistente prova de posse justa, mansa, pacífica, contínua, individualizada e com animus
domini
sobre o imóvel litigioso.

A soma de posses exige demonstração de vínculo jurídico entre os possuidores, continuidade fática e homogeneidade possessória, requisitos não comprovados no caso concreto.

A indenização por benfeitorias e o direito de retenção dependem de prova da existência, natureza, utilidade, necessidade e valor das benfeitorias, não sendo cabíveis quando o imóvel é registrado como lote sem benfeitorias relevantes e a posse exercida é injusta.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 98, 99, § 3o, e 373, II; CC,
arts
. 1.200, 1.206, 1.207, 1.208, 1.228, 1.238, 1.243 e 1.220; Súmula 237 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000884-96.2023.8.11.0107; TJRS, Apelação Cível no 70070915160; TJSP, Apelação Cível no 1001455-57.2022.8.26.0601; TJMT, N.U 1017437-
79.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO RAIMUNDO DE JESUS
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Imissão na Posse
ajuizada por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e imitir definitivamente o autor na posse do imóvel descrito na matrícula no 9.179 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, consistente no
Lote 10, Quadra 12, com área de 300m2, localizado na Rua 20,
atual Rua Manoela Cândida de Rezende, bairro Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a usucapião poderia ser arguida como matéria defensiva, nos termos da Súmula 237 do STF.

Mérito Recursal.

2.1. Defende, a aplicação da
successio

possessionis
, afirmando ser sucessor de José Felipe, antigo possuidor do imóvel, cuja posse teria sido exercida por mais de 20 anos de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
.

2.2.
Pleiteia
, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido de imissão na posse, o reconhecimento da usucapião extraordinária ou, subsidiariamente, indenização por benfeitorias e direito de retenção.

O recurso é tempestivo, e o recolhimento das custas recursais encontra-se sobrestado, aguardando deliberação deste Relator acerca da matéria.
(ID n. 361345890).

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos deduzidos pela parte apelante e requerendo a manutenção da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.
(ID. 358791429).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MAURICIO RAIMUNDO DE JESUS

APELADA:
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO RAIMUNDO DE JESUS
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Imissão na Posse
ajuizada por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e imitir definitivamente o autor na posse do imóvel descrito na matrícula no 9.179 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, consistente no
Lote 10, Quadra 12, com área de 300m2, localizado na Rua 20, atual Rua Manoela Cândida de Rezende, bairro Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT
.

Preliminar
es suscitada pela parte recorrente
.

Da justiça gratuita em grau recursal.

A apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural que não possuir condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural
goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso, embora o Juízo de origem tenha indeferido o benefício da gratuidade da justiça por ausência de documentação suficiente naquele momento processual, verifica-se que, em grau recursal, a apelante reiterou o pedido e apresentou documentos idôneos à comprovação de sua alegada hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda do ano anterior, carteira de trabalho e extratos bancários atualizados, conforme se denota do
ID n. 358791423
e seguintes
.

Dessa forma, à míngua de elementos seguros em sentido contrário, mostra-se cabível a concessão da benesse exclusivamente para esta fase recursal
.

Ressalte-se, contudo, que a concessão da justiça gratuita em grau recursal possui efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários fixados na sentença, tampouco para desconstituir atos processuais pretéritos já praticados.

Assim,
defiro a justiça gratuita à apelante, exclusivamente em sede recursal, com efeitos
ex
nunc
.

Dessa forma, consigne-se que o presente recurso
comporta juízo positivo de admissibilidade, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos próprios da espécie recursal
.

Da alegada nulidade por cerceamento de defesa. Usucapião como matéria defensiva

O apelante suscita, como primeira e principal insurgência, preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria extinguido, sem resolução do mérito, a pretensão de reconhecimento da usucapião deduzida em contestação, em afronta à Súmula
n. 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
o usucapião
pode ser arguido em defesa”
.

A preliminar, todavia, não comporta acolhimento.
Explico.

A controvérsia demanda distinção técnico-processual essencial, não observada adequadamente nas razões recursais: uma coisa é a invocação da usucapião como matéria defensiva, destinada a infirmar a pretensão possessória ou petitória deduzida pela parte autora; outra, substancialmente diversa, é a formulação de pretensão declaratória autônoma de aquisição originária da propriedade, com eficácia registral e oponibilidade erga omnes.

Com efeito, a Súmula n. 237 do STF autoriza que a usucapião seja arguida em defesa como exceção substancial, notadamente em ações possessórias ou reivindicatórias, a fim de demonstrar que a posse exercida pelo réu não se reveste de injustiça e, por conseguinte, não autoriza a proteção possessória ou petitória pretendida pela parte adversa.

Nessa hipótese, a alegação de usucapião atua como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, podendo conduzir, se acolhida, à improcedência do pedido inicial. Todavia, seus efeitos permanecem circunscritos aos limites subjetivos da lide, não se confundindo com declaração formal de domínio, nem constituindo título hábil ao registro imobiliário.

Diversa é a hipótese em que a parte ré, sob a roupagem de matéria defensiva,
formula
verdadeiro pedido declaratório de usucapião, pretendendo o reconhecimento judicial da aquisição originária do domínio, com expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis e cancelamento ou retificação de registros anteriores.

Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.

Na contestação, o apelante não se limitou a suscitar a usucapião como fundamento impeditivo da pretensão autoral. Ao revés, formulou pedido expresso de “procedência da defesa convertendo-a em declaração de usucapião extraordinário”, com pedido alternativo de usucapião ordinário, a fim de que fosse
declarado o domínio sobre área de 250 m2, além de requerer providências de natureza registral.

Tal postulação extrapola os contornos da defesa indireta de mérito e assume nítido conteúdo de pretensão declaratória autônoma, equivalente, em substância, à reconvenção ou à própria ação de usucapião, exigindo, por isso, a observância do procedimento adequado e a formação do contraditório qualificado.

Isso porque a sentença que reconhece formalmente a usucapião, com aptidão para ingresso no fólio real, não produz efeitos apenas entre as partes originárias do processo. Trata-se de provimento jurisdicional dotado de eficácia potencialmente erga omnes, apto a atingir direitos de terceiros, confrontantes, titulares registrais, eventuais interessados e entes públicos.

Daí a necessidade de observância das garantias processuais próprias da ação de usucapião, tais como a citação dos confrontantes, a ciência de eventuais interessados por edital, a intimação das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município e a intervenção do Ministério Público nas hipóteses legalmente cabíveis.

Essas exigências não constituem formalismo excessivo, mas garantias estruturais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, justamente porque a declaração judicial de usucapião pode repercutir sobre a titularidade dominial do bem e sobre direitos reais de terceiros não integrantes da relação processual originária.

No presente caso, tais pressupostos procedimentais não foram observados. Não houve citação dos confrontantes, publicação de edital para ciência de terceiros eventualmente interessados, intimação dos entes públicos, tampouco intervenção ministerial nos moldes exigíveis para a formação de título judicial com eficácia registral.

Assim, admitir o reconhecimento formal da usucapião nos próprios autos, nas condições em que deduzido o pedido, importaria conferir eficácia erga omnes a provimento judicial proferido sem a regular integração de todos os
sujeitos potencialmente atingidos, em manifesta afronta ao contraditório substancial e ao devido processo legal.

Dessa forma, revela-se juridicamente correta a decisão saneadora que extinguiu, sem resolução do mérito, a pretensão autônoma de reconhecimento da usucapião veiculada na contestação. O que foi afastado não foi a possibilidade de apreciação da usucapião como tese defensiva, mas apenas o pedido declaratório de domínio, com efeitos registrais, inadequadamente formulado pela via eleita.

Aliás, a alegação de posse qualificada permaneceu hígida como matéria de defesa e foi regularmente submetida à instrução probatória. O Juízo de origem delimitou como ponto controvertido a natureza justa ou injusta da posse exercida pelo requerido sobre a área descrita na inicial, deferiu a produção das provas cabíveis e realizou audiência de instrução, com oitiva das testemunhas arroladas.

Logo, não se verifica supressão de oportunidade probatória, tampouco negativa de apreciação da tese defensiva. O inconformismo recursal, em verdade, dirige-se contra a valoração da prova e contra o não acolhimento da tese de domínio, circunstância que não se confunde com cerceamento de defesa nem autoriza a invalidação da sentença.

A Súmula n. 237 do STF, portanto, não foi violada. Ao contrário, foi observada dentro de seus limites próprios: admite-se a usucapião como defesa, para obstar a pretensão autoral; não se admite, contudo, a declaração formal de domínio com eficácia registral e oponibilidade erga omnes sem a instauração do procedimento adequado e sem a formação do contraditório necessário.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

Das razões recursais de mérito suscitadas pela parte recorrente

MAURICIO RAIMUNDO DE JESUS
.

Da natureza petitória da ação de imissão na posse e da comprovação dos requisitos autorizadores da pretensão autoral

A ação de imissão na posse ostenta natureza eminentemente petitória, porquanto fundada no direito de propriedade e voltada à obtenção da posse direta do bem por aquele que detém título dominial, mas se encontra privado do exercício dos poderes inerentes ao domínio.

Tal
fundamento jurídico decorre do art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

Nessa perspectiva, para a procedência da pretensão de imissão na posse, exige-se a demonstração cumulativa de três requisitos:
(i)

a titularidade dominial do autor,
(
ii
)
a adequada individualização do imóvel e
(
iii
)
a posse injusta exercida pela parte demandada.

No caso concreto, tais pressupostos restaram devidamente evidenciados.

Com efeito, o autor comprovou a titularidade dominial sobre o Lote 10 da Quadra 12, com área de 300m2, localizado na Rua 20, atual Rua Manoela Cândida de Rezende, bairro Vila Aeroporto, no Município de Alto Araguaia/MT, inscrito sob a matrícula no 9.179 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Extrai-se dos autos que o referido imóvel foi adquirido no âmbito de programa de regularização fundiária municipal, encontrando-se regularmente registrado em nome do apelado, com respaldo em escritura pública de doação e título de legitimação fundiária.

A individualização do bem, por sua vez, também se mostra suficientemente demonstrada, pois a matrícula imobiliária descreve o imóvel como lote urbano de 300m2, com frente para a Rua 20, confrontando-se, pelo lado direito, com área de preservação permanente; pelo lado esquerdo, com o
Lote 09; e, aos fundos, com o Lote 24, conforme se extrai dos documentos abaixo colacionados:

Destarte
, conforme já delineado, a ação de imissão na posse possui natureza petitória e demanda a comprovação da titularidade dominial, da adequada individualização do imóvel e da resistência injustificada exercida por quem o ocupa, requisitos que se encontram evidenciados no caso concreto.

Nessa perspectiva, por não se tratar de demanda possessória, mostra-se desnecessária a demonstração de posse anterior pelo proprietário, bastando a prova do domínio e da ocupação injusta do bem pela parte demandada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA. COISA JULGADA SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. RESISTÊNCIA INJUSTA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de imissão na posse exige prova da propriedade, individualização do bem e resistência injusta, sendo desnecessária a demonstração de posse anterior.

A coisa julgada que reconhece a validade do título aquisitivo impede sua rediscussão e sustenta o direito à imissão na posse.

A ausência de comprovação de posse mansa, pacífica e com animus
domini
afasta a alegação de usucapião e caracteriza resistência injusta.

A ação de imissão na posse é via adequada para assegurar ao proprietário o ingresso na posse diante de ocupação sem respaldo jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.238 e 1.245, § 2o; CPC,
arts
. 370, 502, 503, 505 e 85, § 11.

(N.U 1000884-96.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

2.
2. D
a
inexistência de posse qualificada ad
usucapionem
sobre o Lote 10 e da fragilidade dos depoimentos colhidos na instrução probatória
.

Noutro giro
, a prova produzida pel
a parte recorrente
não se revelou apta a desconstituir a presunção de

legitimidade decorrente do registro imobiliário, tampouco a demonstrar o exercício de posse
ad
usucapionem
sobre o específico Lote 10, objeto da presente demanda.

Nesta senda,
conforme bem assinalado no decisum fustigado,
o
memorial descritivo apresentado pelo réu refere-se a área de 250m2, com confrontações diversas daquelas constantes da matrícula no 9.179, inclusive com indicação de divisa com o lote 11, e não com área de preservação permanente
, conforme se denota do
ID
.
358791
373 e seguintes.

Além disso, as matrículas no 9.177 e no 9.178, mencionadas nos autos, dizem respeito aos lotes 08 e 09, doados a José Felipe, não alcançando o lote 10, que constitui o objeto litigioso. Assim, a documentação colacionada
pelo recorrente
demonstra, quando muito, eventual vinculação de José Felipe aos lotes 08 e 09, mas não comprova aquisição, domínio ou posse juridicamente qualificada sobre o lote 10.

Desta feita, t
al inconsistência compromete a própria identificação do imóvel sobre o qual o apelante afirma exercer posse qualificada.

Também não prospera a tentativa de extrair dos comprovantes de IPTU fundamento favorável à tese recursal. Isso porque os referidos documentos encontram-se vinculados ao lote 10 em nome do próprio autor,
ora recorrido,
Carlos Alberto Rodrigues de Souza
,
conforme documentado nos comprovantes juntados pelo próprio r
ecorrente
(id. 358791374 e seguintes)
, demonstra que a Prefeitura Municipal sempre reconheceu o autor como proprietário do Lote 10, e não José Felipe
.

Prosseguindo, o
apelante sustenta que a posse exercida
por seu tio
José Felipe era pública, notória e qualificada pelo animus
domini
, razão pela qual seria apta à configuração da usucapião extraordinária, independentemente da existência de justo título.

A tese, contudo, não se sustenta à luz do conjunto probatório.

É certo que a usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, exigindo, em regra, o exercício de posse contínua, ininterrupta e sem oposição pelo prazo de quinze anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Todavia, a dispensa desses requisitos subjetivos não afasta a necessidade de que a posse invocada seja juridicamente idônea à prescrição aquisitiva, isto é, que não decorra de atos violentos, clandestinos ou precários, conforme disciplina o art. 1.200 do Código Civil.

No caso concreto, a ocupação do Lote 10 por José Felipe não se revelou originariamente justa. Ao contrário, a prova dos autos indica que José Felipe era titular dos lotes 08 e 09, doados pela municipalidade, mas acabou incorporando fisicamente o Lote 10 à área cercada, sem título jurídico correspondente e sem demonstração de anuência do legítimo proprietário.

Tal circunstância impede reconhecer, de plano, que a posse sobre o imóvel litigioso tenha nascido pública, regular e pacífica.

Ainda que o exercício material da posse tenha se tornado perceptível a terceiros em momento posterior, o art. 1.208 do Código Civil estabelece que os atos violentos ou clandestinos não autorizam a aquisição da posse senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Assim, eventual prazo aquisitivo somente poderia ter início a partir da cessação do vício possessório, e não desde a ocupação inicial do bem.

Além disso, há elementos nos autos indicando que o autor buscou exercer a posse do imóvel e teria sido impedido de fazê-lo mediante ameaças, inicialmente atribuídas a José Felipe e, posteriormente, ao próprio apelante. Essa circunstância afasta a alegação de posse mansa e pacífica em sentido jurídico, pois evidencia oposição do proprietário e resistência indevida ao exercício de seus direitos dominiais.

A posse apta à usucapião não é apenas aquela exercida de forma visível ou prolongada no tempo. Exige-se que seja contínua, incontestada e desprovida de vícios que comprometam sua juridicidade. A permanência no imóvel mediante intimidação do proprietário, ou mediante impedimento concreto
ao exercício da posse por seu titular registral, não traduz posse pacífica, mas situação incompatível com a finalidade estabilizadora da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna, in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIETÁRIO REGISTRAL QUE BUSCA IMITIR-SE NA POSSE DO IMÓVEL. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ EXERCIDA PELOS DEMANDADOS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ação de imissão de posse tem como objetivo permitir a quem disponha de um título de domínio a aquisição da posse de que ele ainda não
desfruta .
E, como ação real, sua causa de pedir reside na propriedade e no direito de
seqüela
que lhe é inerente -
ius

possidendi.
Comprovada
a propriedade registral do autor em relação ao terreno objeto da presente
demanda.
É
fato incontroverso nos autos que a parte demandada invadiu o terreno objeto desta demanda, ou seja, a posse que os demandados exercem sobre o imóvel é clandestina e de má-
fé.Conforme
o
art
.
1.228 do CC, o proprietário possui o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem, estando alijado de tais prerrogativas em virtude da ocupação indevida levada a acabo pelos
réus.
Outrossim
, tendo em vista que a posse exercida pelos demandados advém da invasão do terreno objeto da demanda, ou seja, é uma posse clandestina e de má-fé, não há falar em direito de retenção ou de indenização pelas benfeitorias, a teor dos
arts
. 1 .219 e 1.220 do
CC.Apelo
desprovido. Sentença
mantida .NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70070915160 RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2017)

Prosseguindo, a
prova oral produzida nos autos, de igual modo, não ampara a pretensão recursal.

Embora algumas testemunhas tenham relatado que José Felipe residia no local, cultivava árvores frutíferas, criava animais e exercia cuidados sobre a área, tais declarações não se revelam suficientes para demonstrar, com a necessária precisão, que os atos possessórios narrados incidiam especificamente sobre o
Lote 10
, objeto da presente demanda, e não sobre os
Lotes 08 e 09
, estes sim doados pela municipalidade a José Felipe e Maria Abadia.

Ao revés, o depoimento da testemunha
Nelson Cândido de Rezende
(ID.
358791411
e seguintes
)
, morador em frente ao imóvel, apresenta especial relevância probatória, pois esclareceu que José Felipe e Maria Abadia receberam da Prefeitura dois lotes, correspondentes aos lotes 08 e 09, mas que José Felipe também cercou o Lote 10, embora este não lhe pertencesse.

A propósito, transcreve-se excerto do referido depoimento:

“[...]

lá sempre foi seu zé que morava lá,
nós morávamos
de frente lá
; eu mudei pra
la
em 2013, tem vinte e poucos anos; o terreno lá é fechado quem mora lá é seu zé
felipe
.
Lá são 3 lotes
, porém fechado em um só lote; ele ganhou essa casinha do governo;
[...] seu zé viveu lá até seu falecimento [...]
que viu comentário que tinha um pessoal lá que tirou um dos lotes dele, que foi a época que ele foi
para
São Paulo tratar [...] que foi antes do falecimento dele
[...] que quem tentou pegar o lote tem apelido de macete
, que acho que é esse que vocês chamam de Carlos
[...] que tudo esses terreno lá, foi doação da prefeitura, que seu
Z
é ganhou
junto com a velhinha dele [...] que aquilo lá sempre foi dele [...] que
lembra do sobrinho dele Mauricio [...] que não deixou filhos [...]

que
mora na frente
desse terreno [...] que de
forma clandestina,
na ausência do seu José
ele foi
e
cercou

tirando um dos lotes dos 3
[...]
que foi dois lotes que eles ganharam
né, e o outro ele fechou e
o terceiro ele
foi cuidando lá
[...] que essa outra área lá é ao lado da APP, que
é ao lado
.
”
[grifos nossos]

Tal relato se harmoniza com a prova documental constante dos autos, na medida em que evidencia que José Felipe possuía título em relação aos lotes 08 e 09, mas não detinha qualquer amparo dominial quanto ao Lote 10. A inexistência de divisão interna entre os lotes, constatada no auto de imissão de posse, reforça a conclusão de que o imóvel litigioso foi indevidamente
incorporado à área cercada por José Felipe, sem demonstração de posse legítima, autônoma e individualizada sobre a parcela objeto da lide.

Nesse mesmo sentido, consta do auto de imissão de posse

(ID.
358791362 e seguintes)
que
o imóvel consistia em lote sem benfeitorias, com algumas árvores frutíferas, cercado apenas em sua parte externa e sem separação física em relação aos lotes vizinhos. Essa circunstância fragiliza a alegação de exercício inequívoco de posse exclusiva, pública, contínua e individualizada sobre o Lote 10 pelo lapso temporal necessário à configuração da usucapião.

No tocante aos depoimentos prestados pelas demais testemunhas arroladas pelo recorrente, Sueli de Fátima
Marrafon

Wiezel
,
Joelcio
Vilela de Carvalho e Daniel Barbosa Macedo, constantes, respectivamente,
dos
IDs
358791412/358791413, 358791407/358791408 e 358791405/358791406
, verifica-se que tais relatos pouco contribuíram para a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão recursal.

Com efeito, a simples afirmação de que Maurício seria sobrinho do Sr. José Felipe, ou de que sua genitora seria irmã deste, não se revela apta, por si só, a demonstrar o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
sobre o imóvel controvertido.

Além disso, embora as testemunhas tenham mencionado que José Felipe residia no local, cuidava da área e, supostamente, realizava plantios no terreno, não souberam delimitar, com precisão, a área efetivamente ocupada, tampouco afirmar que tais atos possessórios recaíam especificamente sobre o Lote 10.

Desse modo, os relatos colhidos em audiência mostram-se genéricos e insuficientes para comprovar a posse ad
usucapionem
sobre o imóvel objeto da matrícula discutida nos autos, especialmente diante da ausência de indicação segura quanto aos limites físicos dos lotes e à efetiva vinculação dos atos possessórios ao Lote 10.

A prova produzida não demonstra posse justa, mansa, pacífica e juridicamente qualificada pelo lapso legal exigido, razão pela qual deve ser afastada a tese de usucapião extraordinária invocada como matéria defensiva.

3.

Da
alegada
successio

possessioni
.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentação, que a posse exercida p
elo tio do recorrente, Sr.
José Felipe sobre o Lote 10 pudesse, em tese, ostentar aptidão para fins de usucapião, o apelante não logrou comprovar o vínculo jurídico indispensável à soma de posses, nos termos do art. 1.207 do Código Civil.

Nos termos dos
arts
. 1.206, 1.207 e 1.243 do Código Civil, a posse pode ser transmitida aos sucessores e, em determinadas hipóteses, somada à posse anterior para fins de usucapião. Todavia, essa soma exige demonstração de vínculo jurídico entre os possuidores, continuidade da posse e homogeneidade entre as posses somadas.

No caso, tais requisitos não foram demonstrados de modo satisfatório.

Primeiro, o apelante não comprovou documentalmente sua condição de herdeiro de José Felipe ou de Maria Abadia de Souza.

A prova testemunhal
, conforme já delineado no tópico anterior,
pode auxiliar na compreensão do contexto fático, mas não substitui, em regra, a documentação própria destinada à comprovação do estado de família e da legitimidade sucessória, sobretudo quando a alegação é utilizada para sustentar transmissão de posse e reconhecimento de prescrição aquisitiva.

Segundo, não houve demonstração de posse efetiva e contínua exercida pelo próprio apelante sobre o lote 10.

A existência de placa com indicação de “propriedade particular” e telefone do réu, por si só, não basta para comprovar posse qualificada, contínua e com
animus
domini
, notadamente quando o próprio conjunto probatório indica que o apelante reside em outra localidade e que a área litigiosa não possuía benfeitorias relevantes ou delimitação interna.

Terceiro, não há homogeneidade possessória apta à soma pretendida. A posse anterior atribuída a José Felipe, no que se refere ao lote 10, revelou-se desacompanhada de título, sobre área pertencente a terceiro e incorporada fisicamente aos lotes 08 e 09. Logo, não se trata de posse qualificada e segura sobre o imóvel litigioso, mas de ocupação que não se mostrou juridicamente apta a afastar o domínio regularmente comprovado pelo autor.

A propósito, colaciono precedente jurisprudencial que corrobora a orientação acima delineada, in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. RECURSO
DESPROVIDO .

[...]
III. Razões de Decidir
3 .

Nos termos do art. 1.243 do Código Civil, a
acessio

possessionis
requer continuidade, pacificidade e homogeneidade das posses.

4 .
O antecessor do autor, Sérgio Vaz de Lima, era o proprietário registral do imóvel, exercendo posse como titular do domínio, o que torna heterogêneas as posses para fins de usucapião. 5. A ausência de homogeneidade das posses impede a soma dos períodos de posse para aquisição do domínio por usucapião.
IV .
Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1 .
A
acessio

possessionis
requer homogeneidade das posses, sendo inviável a soma de posse do titular do domínio com posse ad
usucapionem
.
Legislação Citada: Código Civil, art.
1.243 .

[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10014555720228260601 Socorro, Relator.:
Antonio
Carlos Santoro Filho, Data de Julgamento: 30/01/2026, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Assim, ausente prova segura do vínculo jurídico sucessório e, sobretudo, da continuidade fática da posse pelo apelante, não há como admitir
a soma da posse alegadamente exercida por José Felipe ao período invocado pelo recorrente, razão pela qual deve ser afastada a tese de
accessio

possessionis
.

2.4.
Do pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e direito de retenção.

O pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e direito de retenção também não comporta acolhimento.

Além de se tratar de pretensão formulada de modo genérico em sede recursal, sem discriminação precisa das benfeitorias necessárias ou úteis, o auto de imissão de posse registrou que o imóvel se tratava de lote sem benfeitorias, contendo apenas algumas plantações e cerca externa.

Não houve prova segura do valor, natureza, necessidade ou utilidade de eventuais benfeitorias realizadas especificamente no lote 10
.

Ademais, reconhecida a injustiça da posse exercida sobre o imóvel litigioso, não há base fática suficiente para assegurar retenção do bem, sobretudo quando tal providência inviabilizaria a própria eficácia da tutela petitória reconhecida em favor do proprietário.

Nesse sentido:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ART. 1.228, C. CIVIL – PROCEDÊNCIA –

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA –
MATÉRIA DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA
– BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

No caso, a usucapião extraordinária foi alegada como matéria de defesa, contudo, a matéria em questão foi decidida em julgamento anterior por este Tribunal, onde não foi reconhecido o direito aquisitivo da parte, restando evidente a existência de coisa julgada.

Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias. Inteligência do art. 1.220, do C. Civil.

Na espécie, as benfeitorias supostamente realizadas, ocorreram no exercício de uma posse de má-fé, em que a parte passou a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1017437-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, publicado no DJE 02/08/2024)

Dessarte, também não comporta acolhimento o pedido subsidiário formulado pela parte recorrente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem, em desfavor da recorrente, tanto na ação principal quanto na reconvenção, para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026